Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-60.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004216-60.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEITHY KRABBE DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 017.040.481-17 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GIOVANNA ANTONELLI GRISON - CPF: 054.837.771-58 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. PERMANÊNCIA DE RESTOS OVULARES. NOVOS PROCEDIMENTOS. EXPULSÃO PELO ORGANISMO DA PACIENTE APÓS TER PASSADO PELOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se a paciente passou por três procedimentos cirúrgicos para retirada de restos ovulares após ter sofrido aborto e a equipe médica não solicitou exames de imagens a fim de verificar o resultado dos procedimentos, bem como restou demonstrado que não foram retirados os restos ovulares, resta configurada a negligência no atendimento médico, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa.’

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004216-60.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Keithy Krabbe de Almeida Rocha

Recorrido(s):

Município de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que os procedimentos realizados não causaram nenhum risco ou prejuízo para a autora, bem como inexistem provas de que houve erro médico.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora ingressou com a ação de indenização por dano moral, pois no dia 08/05/2020, apresentou sangramentos vaginais e por estar gestante, procurou atendimento no Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, onde foi atendida pela médica Elaine Maia A. Borges, CRM 4756/MT, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, no qual passou o medicamento Ultragestan 200mg. Contudo, os sangramentos não diminuíram, assim, no dia 11/05/2020, realizou exame de ultrassonografia obstétrico 1º semestre-endovaginal, realizados na clínica particular São Judas Tadeu, cuja impressão diagnóstica foi de “aborto retido”.

Em decorrência do aborto retido no dia 13/05/2020, foi realizada cirurgia de curetagem, mas depois de transcorrido o prazo de 12 dias a autora apresentou novos sinais de sangramento vaginal e ao fazer novo exame de ultrassonografia, foi constatado que o saco gestacional e o embrião continuavam intactos mesmo após a realização do procedimento cirúrgico. Desse modo, foi agendado novo procedimento de curetagem que foi realizado no dia 26/05/2020, onde a autora teve a orientação de que ainda poderia ser expelido restos de coágulos, sendo tal acontecimento tido como normal.

Entretanto após ter se passado o prazo de 53 dias da segunda curetagem a autora apresentou o quadro de amenorreia, o que desencadeou profunda angústia na autora, haja vista já ter realizado duas cirurgias de curetagem, e, portanto, acreditar que qualquer distúrbio já havia sido resolvido. Por isso, realizou exame de ultrassom endovaginal no dia 02 de julho de 2020, no qual se verificou a existência de conteúdo uterino e o aumento de volume do ovário, podendo corresponder à cisto hemorrágico ou endometriótico. Diante disso, foi submetida à terceira cirurgia de curetagem por ter sido constatado restos ovulares e cisto.

Aduz ainda que mesmo depois de três cirurgias de curetagem, o aludido exame constatou que ainda se verificava “
imagem heterogênea de bordas irregulares, sem fluxo ao doppler, medindo 4,98 x 2,10 x 2,82cm, volume: 15cm3” (Doc 9).
Ou seja, o resultado apresentou imagem heterogênea em interior endometrial sugestiva de abortamento incompleto, além de cisto simples no ovário direito e somente no dia 25/08/2020 o seu organismo expeliu o coágulo presente em todos os exames de ultrassom realizados pela autora. Portanto, todos os procedimentos indicados pelos médicos foram ineficazes, situação que causou sofrimento psíquico e físico a qual fora submetida.

Em contrapartida o Município de Barra do Garças sustenta que conforme os documentos juntados pela autora e pelo Município, resta evidente que a Reclamante foi plenamente assistida pelos profissionais de saúde do Município em todas as vezes em que buscou atendimento, este lhe fora prestado. Relata que constam também do prontuário da autora, documentos em anexo, que os procedimentos médicos indicados para o quadro clínico apresentado foram efetivados pelos profissionais de saúde do Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças/MT, não havendo que se falar em erro médico capaz de ensejar indenização por dano moral, visto que não há provas de que os médicos foram negligentes nos atendimentos da paciente, motivo pelo qual, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pois bem. O entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 868.610 AgR) reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos.

Desta forma, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

O ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se houve falha estatal no atendimento médico prestado a autora, por parte do Município, e, se tal fato, é suficiente para gerar dano moral.

Analisando os autos, verifico que mesmo após o primeiro procedimento de curetagem a autora continuou a sofrer com sangramentos, sendo necessárias três intervenções cirúrgicas para a retirada dos restos ovulares, tendo em vista que sofreu aborto.

Apesar de ser considerado normal a ocorrência de sangramento após o procedimento cirúrgico, no caso da autora, a equipe médica não realizou a retirada dos restos ovulares, em três oportunidades, bem como não foi avaliado por meio de exames de imagem a condição da paciente após a realização de cada processo de raspagem, sendo constatado a ineficácia do procedimento cirúrgico dias após as realizações destes, por ter a paciente apresentado sangramentos.

Assim, entendo que além de não ter sido adotado as providências médicas cabíveis, a fim de verificar se o procedimento de curetagem teria atingido o resultado esperado, a meu ver, restou configurado a negligencia no atendimento médico prestado a autora que além de ter sofrido o aborto, passou por procedimentos considerados invasivos que não obtiveram resultados, fastos estes que, certamente, lhe ocasionaram dores de ordem moral.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADO - PROCEDIMENTO DE CURETAGEM - NEGLIGÊNCIA - CULPA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1- A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Assim, para a configuração do erro médico, no caso, é imprescindível a demonstração da existência do nexo de causalidade entre a sequela apontada pelo paciente e o procedimento feito pelo Médico Apelado.

2-
Na hipótese, embora o médico Apelado tenha adotado todas as medidas cabíveis para o atendimento da paciente, bem como que a repetição do procedimento de curetagem seria normal em alguns casos de aborto retido, houve negligência profissional após o procedimento, eis que não realizou exame de imagem, a fim de avaliar a real condição da paciente, bem como se o processo de raspagem tinha atingido o resultado esperado, de modo que está evidente o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta do médico
.

3- Verificada a existência do dano e do nexo causal entre o serviço prestado pelo hospital e o dano sofrido pela paciente, o pedido indenizatório deve ser julgado procedente, independentemente da demonstração de culpa.

4- A reparação por dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e propiciar a sensação de bem-estar pela penalidade da agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia irá lhe proporcionar. No caso concreto, de acordo com as circunstância do caso e das condições econômicas das partes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Recorrentes atende ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito das vítimas e onerar em demasia os Apelantes.

5- Quanto aos danos materiais, insta ressaltar que para serem deferidos devem estar cabalmente demonstrados, o que não ocorreu no vertente caso, motivo pelo qual não procede o pedido.

(N.U 0016897-95.2003.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CURETAGEM – PERMANÊNCIA DE RESTOS EMBRIONÁRIOS – NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO – REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O erro médico cometido na realização de cirurgia de curetagem, consistente na permanência de restos embrionários na paciente após o procedimento, é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais sofridos.

O valor gasto na realização de procedimento por meio da rede particular para a extração dos restos embrionários dever ser ressarcido.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001600-45.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CRFB/88. AUTORA ALEGANDO TRATAMENTO DE SAÚDE INADEQUADAMENTE MINISTRADO. LAUDO PERICIAL ESCLARECENDO QUE A APELADA APRESENTOU UM QUADRO DE HEMORRAGIA UTERINA DE 6 (SEIS) DIAS APÓS O PARTO, NECESSITANDO DE NOVA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE WINTERCURETAGEM, TÉCNICA ESTA NORMALMENTE INDICADA PARA RETIRAR
RESTOS PLACENTÁRIOS E QUE 13 (TREZE) DIAS APÓS A CURETAGEM FOI NECESSÁRIA NOVA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR OUTRO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. ERRO MÉDICO
CONFIGURADO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA E O DANO CAUSADO À AUTORA DEMONSTRADO, GERANDO, DESSA FORMA, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$25.000,00, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEQUENO RETOQUE NA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO QUE NÃO É TRIBUTÁRIO DE MODO QUE, OS JUROS MORATÓRIOS SÃO OS EQUIVALENTES À REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E A CORREÇÃO MONETÁRIA A DO IPCA-E - RE Nº 870.947/SE E RESP 1.495.146 ¿ MG. ACOLHIMENTO DO PÁRECER MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00567755220088190001, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrente.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC

a partir do arbitramento (sumula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês da data da efetiva citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023